Tribunal: TJES
Processo: 5015317-17.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015317-17.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RICHARDSON ARAUJO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015317-17.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RICHARDSON ARAUJO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Richardson Araújo dos Santos, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a anulação de sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0010027-49.2015.8.08.0000, que imputou ao requerente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), com pena de 7 anos e 7 meses de reclusão. O pedido objetiva a reclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), e consequente extinção da punibilidade com base no art. 107, inciso III, do Código Penal, à luz do entendimento fixado pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659). A defesa alega que a quantidade apreendida (14,8 gramas de maconha) e a ausência de indícios de traficância justificariam a alteração. A douta Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a revisão criminal pode ser admitida para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória; e (ii) avaliar se há erro judiciário na condenação por tráfico de drogas, considerando os elementos probatórios do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui remédio jurídico excepcional, admissível apenas em casos de erro judiciário ou nulidade insanável, sendo inadmissível para simples reexame de fatos e provas ou para aplicação retroativa de alteração jurisprudencial, conforme dispõe o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal e entendimento consolidado do STJ.

O trânsito em julgado da sentença condenatória gera presunção de verdade e estabilidade jurídica, não podendo ser desconstituído salvo demonstração de evidente afronta ao texto de lei ou às provas dos autos, o que não restou configurado no caso.

A alegação de que a mudança jurisprudencial posterior à condenação ensejaria a revisão criminal encontra óbice no princípio da coisa julgada e na segurança jurídica, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 1673581/SP; AgRg no HC 637.902/SC; AgRg no HC 731.534/SC).

No caso concreto, a condenação pelo delito de tráfico de drogas considerou elementos probatórios consistentes, não havendo demonstração de erro judiciário ou incompatibilidade entre as provas e a decisão. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias não afastam a configuração do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à aplicação retroativa de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.

A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário ou nulidade insanável, não sendo admissível para simples revaloração de provas ou modificação da interpretação jurídica realizada na condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, inciso I; CP, art. 107, inciso III; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput, c/c art. 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/10/2020; STJ, AgRg no HC 637.902/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/3/2023; STJ, AgRg no HC 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015317-17.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RICHARDSON ARAUJO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por RICHARDSON ARAÚJO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 621, inciso I, do código de processo penal, pleiteando a anulação da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de nº 0010027-49.2015.8.08.0000, que lhe imputou a prática do delito descrito no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da lei nº 11.343/06, culminando na aplicação da pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

O requerente almeja, em síntese, a reclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da mesma legislação (Lei nº 11.343/06), e, em decorrência, a extinção da punibilidade, com base no disposto no artigo 107, inciso III, do Código Penal, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659).

Segundo o requerente, a apreensão restringiu-se a uma quantidade de 14,8 gramas de maconha, não havendo indícios que comprovem o envolvimento em atividade de traficância.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça, opina pela procedência da ação revisional.

Pois bem.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016). II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

No caso focado, observo que almeja a defesa a aplicação de entendimento jurisprudencial atualmente vigente.

Neste ponto, cumpre-me destacar que o trânsito em julgado do acórdão é datado de 20 de novembro de 2018. (fls. 302).

A despeito dos entendimentos fixados, tanto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local, é firme a compreensão sobre a impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO, ESTUPRO E FURTO. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR QUE NÃO AUTORIZA A REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não possibilita o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, sendo tal entendimento flexibilizado tão somente nas hipóteses em que haja novo entendimento benéfico ao réu e que tal entendimento seja relevante e atual (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, DJe de 22/10/2021; e RvCr n. 3.900/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, DJe de 15/12/2017), o que não é o caso dos autos. 2. Hipótese em que, à época do trânsito em julgado da condenação, a jurisprudência desta Corte não estava consolidada no sentido de ser inviável a utilização do histórico criminal do agente para valoração negativa da conduta social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 637.902/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.